Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713222-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA AGRAVADOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRPQA LTDA, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravada GRPQA LTDA de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados nos IDs 65609562 e 65984425, em razão do convênio firmado pelos recorridos CAIXA ECÔNMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004